Tribunal: TCU
Processo: 008.981/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (Sectics), por meio do Acórdão 307/2023-Plenário, no âmbito do TC 002.450/2022-4 (relatório de monitoramento acerca do Programa Farmácia Popular).

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das deliberações constantes do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que, ao apreciar o monitoramento do Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário e atender à Solicitação do Congresso Nacional (TC Processo 045.663/2021-1 ), expediu determinações e recomendações ao Ministério da Saúde com o objetivo de aprimorar os controles e mitigar os riscos de fraudes e desvios de recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB); Considerando que o PFPB é um programa federal de ampla abrangência, destinado a garantir o acesso a medicamentos essenciais por meio de rede conveniada de farmácias privadas e que, em 2024, contou com orçamento estimado em R$ 3,4 bilhões, mesmo após cortes promovidos na dotação orçamentária originalmente aprovada; Considerando que o atual monitoramento avaliou o atendimento de deliberações dirigidas ao Ministério da Saúde (MS), em especial à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS), ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e à Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI), no que se refere à implementação de controles para mitigação de fraudes, regularização cadastral de estabelecimentos, adequação de pessoal técnico, modernização dos sistemas de gestão e melhoria da governança do programa; Considerando que a determinação do item 9.1.1 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário foi considerada em cumprimento , embora com prazo de atendimento expirado, diante das medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para implementar controles preventivos e detectivos no sistema autorizador de vendas, além da retomada de análises de risco e da aplicação de auditorias informatizadas, com participação do Denasus; Considerando a solicitação do Ministério da Saúde, por meio do Ofício 1255/2024/CGINTE/AECI/MS, de prorrogação de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário , relativa à contratação de instituição para a atualização e renovação dos cadastros dos estabelecimentos farmacêuticos, pleito com o qual a unidade instrutora se manifestou em concordância; Considerando que a recomendação do item 9.2.1 foi considerada não implementada , tendo em vista a persistência de carência de servidores efetivos na equipe da Coordenação-Geral do Programa, que continua a ser chefiada por consultor externo, situação que compromete a gestão do PFPB; Considerando que a recomendação do item 9.2.2 foi considerada implementada , diante da comprovação de alocação de colaboradores com formação e experiência na área de Tecnologia da Informação; Considerando que as recomendações dos itens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 foram consideradas em implementação , tendo em vista as iniciativas em curso no aprimoramento de filtros no sistema de vendas, na criação de novos indicadores de controle e na substituição gradual de planilhas manuais pelo sistema Gestão 2.0; Considerando que a recomendação do item 9.2.6 foi considerada implementada , diante da priorização do projeto de descontinuação do Sistema Gestão 1.0, com cronograma detalhado e evidências de entregas realizadas pela equipe da Coordenação de Relacionamento, Governança e Projetos (CGRGP) em conjunto com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus); Considerando que a recomendação do item 9.3 foi considerada implementada, tendo em vista as medidas adotadas pela CGRGP com o objetivo de priorizar o projeto de descontinuação do sistema Gestão 1.0; Considerando que a unidade instrutora, ao analisar as providências adotadas pelo Ministério da Saúde, concluiu pelo cumprimento integral da deliberação 9.2.2.2 do Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário , em razão da expansão do PFPB para beneficiários do Programa Bolsa Família, populações indígenas e municípios de maior vulnerabilidade social; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do item "c" do Acórdão 1700/2024-TCU-Plenário , determinou que o Departamento de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (DAF/Sectics) comunicasse ao Tribunal as providências adotadas e o resultado da apuração no âmbito da denúncia TC Processo 015.338/2024-0 , apensada a este monitoramento; Considerando, por fim, que a existência de deliberações ainda pendentes de total cumprimento justifica a continuidade do monitoramento por esta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e "e" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: deferir o pedido de prorrogação de prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar da notificação desta deliberação, para o cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.2.3, 9.2.4 e 9.2.5 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.2, 9.2.6 e 9.3 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.2.2 do Acórdão 2074/2015-TCU-Plenário ; determinar à AudSaúde a realização de novo ciclo do monitoramento das deliberações do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário e a inclusão de análise acerca do cumprimento do item "c" do Acórdão 1700/2024-TCU-Plenário , referente ao TC Processo 015.338/2024-0 , apensado a este processo; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 42) à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS/MS), à Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI/MS), ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus/MS) e à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados; apensar os presentes autos ao TC Processo 002.450/2022-4 . 1. Processo TC- Processo 008.981/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 015.338/2024-0 (DENÚNCIA) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-industrial da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Renan Schizzi (121847/OAB-RS), Mauro Vinicius Soares de Moraes (29180/OAB-RS) e outros, representando Comercio de Medicamentos Brair Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.